Tribunal: TJMT
Processo: 1010558-70.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010558-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Parceria Agrícola e/ou pecuária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE PROTEINA ANIMAL - APPA - CNPJ: 18.278.031/0001-74 (AGRAVANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0394-14 (AGRAVADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE - CPF: 288.800.698-70 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - CPF: 227.078.188-01 (ADVOGADO), MARIA CLARA MAHFUD AZEVEDO E SILVA - CPF: 374.974.358-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE INTEGRAÇÃO AGRÍCOLA –

AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DO RECORRENTE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a ausência de probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE PROTEÍNA ANIMAL - APPA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais n. 1002922-15.2019.8.11.0045, movida em desfavor de BRF S. A., dado a não-configuração da plausibilidade do direito e tendo em vista que a concessão da tutela de urgência, como medida
inaudita altera pars
, é medida de exceção, indeferiu o pedido de liminar.

Em suas razões, a associação agravante sustenta que a probabilidade do seu direito e o
periculum in mora
restam devidamente configurados ante a existência de acordo formal, obrigando a agravada ao cumprimento da obrigação pactuada.

Afirma que, no caso dos autos, as tratativas iniciaram no ano de 2017 (fase de negociações), em 15.06.2018 a agravante fez a proposta para que o bônus (mérito) em relação ao “calo de pata” e “condenações”, seguisse a mesma metodologia já aplicada ao mérito e demérito dos itens de qualidade denominados “mortalidade” e “conversão alimentar” (fase da proposta). Posteriormente, em 30.11.2018, as partes acordaram, não havendo que se falar em negociação preliminar, como equivocadamente entendeu o juízo a quo.

Alegam que a não implantação imediata do sistema de meritocracia ou, subsidiariamente, a suspensão dos descontos efetuados até a decisão final da lide, pode resultar em grave prejuízo financeiro aos integrados, que somente no período compreendido entre janeiro e junho de 2019, sofreram um desconto nos itens de qualidade de R$877.900,79 (oitocentos e setenta e sete mil, novecentos reais e setenta e nove centavos).

Deste modo, pugnam pela concessão da tutela de urgência para determinar que a agravada implemente imediatamente o sistema de mérito e demérito, conforme contrato de integração em vigor; proceda a imediata devolução dos valores indevidamente descontados de 01.01.2019 até a presente data; subsidiariamente, suspenda imediatamente os descontos para os itens de qualidade denominados “calo de pata” e “condenações”, até a efetiva implementação do sistema de meritocracia, ou solução final da lide. No mérito, a confirmação da tutela recursal concedida.

O agravo interno de ID 9585982 interposto contra o despacho de ID 8975998, que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, não foi conhecido, em razão da sua manifesta inadmissibilidade, conforme acórdão unânime de ID 26360476.

Conforme conclui a petição de ID 27844586, o preparo recursal foi recolhido em dobro.

Liminar indeferida em decisão de ID 38348954.

Em contrarrazões de ID 43474478, a agravada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados.
In casu
, numa análise perfunctória, não restou evidenciada a probabilidade do direito da agravante, pois o próprio magistrado
a quo
reconheceu que as tratativas/propostas de acordo, acerca da implantação do sistema de mérito/demérito dos itens denominados “calo de pata” e “condenações”, ainda se encontram na fase embrionária, sem força vinculante obrigatória.

As negociações preliminares não obrigam as partes, enquanto não confirmado o contrato. As concordâncias paulatinas obtidas ainda constituem tratativas; mas não são contrato. Essas tratativas podem transcorrer unicamente sob a forma oral, mas também podem ser documentadas, com correspondências entre os interessados, anotações etc.
(cnf.: TJDF, APC 20080110987839, Relator: Otávio Augusto, 6ª Turma Cível, DJE: 15/07/2010. Pág.:122).

De acordo com a lição de Fredie Didier Jr,
“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela/ Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 11. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. fl. 607.)

Ausentes, portanto, os requisitos a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – CONCEDIDA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PRESENTES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. Exatamente por reconhecer a PRESENÇA dos REQUISITOS autorizadores da medida de urgência requerida pela Agravada na instância inicial, lhe foi indeferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo.”
(N.U 1003935-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

De mais a mais, sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020